Tribunal: TJES
Processo: 0012248-10.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Evicção ou Vicio Redibitório; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012248-10.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA e outros

APELADO: CAMBRAIA E ROSA COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. PRAZO LEGAL PARA REPARO NÃO OBSERVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS FORNECEDORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA e HELOISA GOMES DE OLIVEIRA contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória proposta em face de PEUGEOT CITROËN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA e CAMBRAIA ROSA COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA, envolvendo defeitos persistentes em veículo novo adquirido na concessionária, bem como pedidos de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao prazo legal de 30 dias para reparo de vício em produto, nos termos do art. 18, § 1º, do CDC; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos materiais em razão de supostos gastos com locação de veículo; (iii) determinar se os fatos narrados ensejam reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e produtos por defeitos na prestação, sendo ônus deste demonstrar excludentes de responsabilidade (CDC, art. 14, § 3º).

4. O prazo legal de 30 dias para o saneamento do vício (CDC, art. 18, § 1º) foi descumprido, já que o veículo permaneceu na concessionária por mais de 40 dias, sem solução definitiva para o problema de vazamento de óleo.

5. A sucessiva manifestação do mesmo defeito técnico, corroborada por diversas ordens de serviço e substituições de peças, caracteriza vício oculto não sanado dentro do prazo legal.

6. O descumprimento do prazo para reparo, ainda que com anuência do consumidor quanto à realização do serviço junto à montadora, não exime a fornecedora da responsabilidade legal prevista.

7. O pedido de ressarcimento pelos valores gastos com locação de veículo não pode ser acolhido, diante da ausência de comprovantes de pagamento, havendo nos autos apenas um contrato particular sem prova de desembolso efetivo.

8. A repetida necessidade de envio do veículo novo à concessionária, sem solução definitiva, ultrapassa o mero aborrecimento e enseja reparação por dano moral, nos termos da jurisprudência do STJ.

9. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrado a título de dano moral revela-se proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O descumprimento do prazo legal de 30 dias para reparo de vício em veículo novo caracteriza violação ao direito do consumidor, ensejando responsabilização objetiva do fornecedor.

2. A ausência de comprovação documental de gastos impede o deferimento de indenização por danos materiais.

3. A persistência de defeitos em veículo zero quilômetro, que ensejam múltiplos retornos à concessionária, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14, caput e § 3º; 18, § 1º, I a III; CC, arts. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.604.779/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.04.2020, DJe 24.04.2020; TJES, Apelação Cível 0002649-53.2017.8.08.0030, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 28.02.2023; TJES, Apelação Cível 0011291-15.2008.8.08.0035, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 25.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012248-10.2012.8.08.0024

APELANTES: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA e HELOISA GOMES DE OLIVEIRA

APELADOS: PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA e CAMBRAIA E ROSA COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA e HELOISA GOMES DE OLIVEIRA
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, nos autos da demanda ajuizada em face de
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
e
CAMBRAIA ROSA COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA,
que julgou improcedentes os pedidos inicias.

Em suas razões de id. 8738615, os apelantes sustentam, inicialmente, a persistência de defeito em seu veículo adquirido 0Km, apesar das reiteradas tentativas de reparo na concessionária.

Afirmam que a concessionária permaneceu com o automóvel por mais de 40 (quarenta) dias para reparo, em claro descumprimento ao disposto no artigo 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

E mais: pleiteiam a indenização no valor de R$4.940,00 (quatro mil, novecentos e quarenta reais), correspondentes aos custos com locação de veículo durante o período em que o automóvel esteve sob a posse da concessionária.

Por fim, alegam que os fatos narrados ensejaram lesão extrapatrimonial.

Contrarrazões nos ids. 8738623 e 8738624 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

A controvérsia, conforme narrado, diz respeito à indenização por danos materiais e morais em decorrência de alegado vício oculto em veículo adquirido OKm.

Do exame dos autos, depreendo que José Carlos adquiriu na concessionária Citroen Biarritz - Vitória/ES, um veículo novo, Citroen C3, de chassi nº 935FCN6AWBB504433, zero (0) km, automático, 1.6l, excl., 16 válvulas, modelo Solaris, motor flex, ano e modelo 2011, de cor Nocciola (verde), pelo valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), o qual possuía garantia legal pelo período de 23/03/2011 a 23/03/2012.

Os autores relatam que em 16/08/2011 o veículo, cujo uso era exclusivo da requerente Heloisa, passou a apresentar problemas referentes a vazamento de óleo do motor, o qual persistiu apesar das idas à concessionária em 24/10/2011, 18/11/2011 e 24/11/2011.

Ademais, pontuam que, em razão dos múltiplos vícios, o automóvel necessitou ser guinchado à concessionaria, onde ficou de 24/11/2011 a 03/01/2012, para que fossem realizados novos reparos.

E ainda assim, relatam que em março de 2012 o veículo apresentou barulho intenso no motor, persistindo os defeitos.

Na contestação, as requeridas alegaram, dentre outras questões, que inexiste vício de montagem ou estrutura, haja vista que os desgastes são naturais e inerentes a um automóvel utilizado para fins de lazer e comerciais, possuindo mais de 30 mil km rodados.

Sobreveio, então, a sentença, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Rememoro, então, que o Código de Defesa do Consumidor preconiza no art. 14, caput e §3º, que o fornecedor responde objetivamente pela prestação de serviço defeituoso,
in verbis
:

Art. 14
. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Trata-se, como cediço, da inversão
ope legis
do ônus da prova, de modo que o próprio legislador atribuiu ao fornecedor de serviços o ônus de comprovar a ocorrência de alguma das excludentes de responsabilidade, a fim de exonerar-se daquela que lhe é imputada.

A esse respeito, confiram-se os arestos que seguem:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte, nos termos do art. 14, caput, do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente (ou seja, independentemente de culpa ou dolo) pela reparação dos danos suportados pelos consumidores decorrentes da má prestação do serviço. Além disso, o § 3º do referido dispositivo legal prevê hipótese de inversão do ônus da prova ope legis (a qual dispensa os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC), assinalando que esse fornecedor só não será responsabilizado quando provar: I) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e II) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
. (AgInt no AREsp n. 1.604.779/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020). 2. A revisão da matéria, de modo a afastar a condição de consumidores das vítimas ou a condição de fornecedora de serviços da recorrente, implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso na via especial, ante o que preceitua a Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 2.331.891; Proc. 2023/0099641-6; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 06/12/2023)

___________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE DENEGOU O PROCESSAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 2. QUEDA DE CONSUMIDORA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO DA RÉ. ALEGAÇÃO DE QUE O PISO ESTAVA ESCORREGADIO NO MOMENTO DO ACIDENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA DE SERVIÇO. IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA CABAL ACERCA DA CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROVA OPE LEGIS. 3. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS E
DAS PROVAS. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Sendo impugnados, nas razões do agravo em recurso especial, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, prolatada pelo Tribunal de origem, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade e em inobservância ao disposto nos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ; e 932, III, do CPC/2015.
2. Nos termos do art. 14, caput, do CDC, o fornecedor
de serviços responde objetivamente (ou seja, independentemente de culpa ou dolo) pela reparação dos danos suportados pelos consumidores decorrentes da má prestação do serviço. Além disso, o § 3º do referido dispositivo legal prevê hipótese de inversão do ônus da prova ope legis (a qual dispensa os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC), assinalando que esse fornecedor só não será responsabilizado quando provar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
. Precedentes. 3. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro deve ser cabalmente comprovada pelo fornecedor de serviços, a fim de romper o nexo de causalidade e, consequentemente, ilidir a sua responsabilidade objetiva, o que não ocorreu na hipótese. 4. A jurisprudência desta Corte admite a revaloração jurídica do conjunto fático-probatório dos autos, cuja descrição consta do acórdão recorrido, não acarretando o
óbice da Súmula 7/STJ, quando, através de nova análise desses elementos probatórios e dessas circunstâncias fáticas, for possível chegar a solução jurídica diversa daquela posta nas instâncias ordinárias. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.604.779/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020.)

Ademais, observo que, no curso do feito, foi proferida decisão saneadora de fls. 126/128, que determinou a inversão
ope judicis
do ônus da prova, restando incumbido às requeridas apresentar o elemento impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral no tocante à regularidade do veículo e do serviço prestado.

Nesse contexto, verifico que os autores apresentaram documento técnico, contendo as ordens de serviço (fls. 31/35) emitidas no período de 24/10/2011 a 25/11/2011, todas com indicativo de problema no nível de óleo do motor.

Consta, ainda, à fl. 36, nota fiscal eletrônica, emitida em 03/01/2012, demonstrando a substituição de diversos elementos relacionados a tal problemática.

Outrossim, colacionaram documento (fl. 38) com a descrição das peças substituídas e serviços realizados, quais sejam, anel de vedação, filtro de óleo, filtro de alimentação de combustível e óleo semi-sintético.

Tais elementos demonstram, claramente, a presença do defeito alegado, o qual impôs, inclusive, o encaminhamento do veículo à concessionária por meio de guincho em 24/10/2011 (fl. 32).

Aliás, da ordem de serviço de fl. 34, observo que o defeito relacionado ao vazamento de óleo ensejou, no dia 24/11/2011, o encaminhamento do veículo para a montadora, objetivando a realização de procedimento corretivo, fato que também comprova a alegação de vício no veículo.

Ademais, da mesma ordem de serviço, a previsão para devolução do bem correspondia ao dia 28/11/2011. Não obstante, o documento de fl. 36 comprova que a data de saída/retirada ocorreu apenas em 03/01/2012, cerca de 40 (quarenta dias) depois, corroborando os fatos descritos na exordial.

Dessa forma, a prova produzida pelos autores evidencia que, no período de 24/10/2011 a 03/01/2012, o veículo apresentou defeitos relacionados ao óleo do motor, sem a adequada solução.

Lado outro, as demandadas não comprovam que durante dito lapso temporal o problema do veículo foi solucionado.

No ponto, consoante o disposto no artigo 18, § 1º e incisos, do Código de Defesa do Consumidor, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, o consumidor pode exigir, alternativamente e à sua escolha,
in verbis
:

Art. 18
. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Desse modo, nos termos da lei consumerista, o fornecedor teria prazo de 30 dias para reparar o vício, o que certamente não ocorreu no caso em tela.

Pondero que o fato do consumidor ter autorizado a realização de procedimento junto à montadora para fins de solução do defeito não exonera a fornecedora de sanar o vício no prazo legal. Ao contrário, reforça a responsabilidade pela inadequada prestação do serviço.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS E MATERIAIS – VEÍCULO NOVO – DEFEITOS NÃO SANADOS – RESTITUIÇÃO DO VALOR – RECURSO IMPROVIDO. 1 - Responsabilidade por vício do produto, pois o acontecimento que ensejou os danos materiais e morais ao autor decorreu de defeito interno do veículo (defeito de fabricação), frustrando com isso sua legítima expectativa quanto à utilização e à fruição do bem.
2 - Os elementos dos autos demonstram que o autor precisou ir, mais de uma vez, solucionar vícios no veículo novo, com pouco tempo de uso. Tal fato é absolutamente incompatível com a aquisição de um veículo zero quilômetro, sendo patente o dano experimentado pelo consumidor
. 3 - Com relação aos danos morais, não há como afastar sua incidência. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido” (STJ. AgInt no AREsp 821945/PI. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. Data do Julgamento 23/06/2016).
4 - O artigo 18 do CDC estabelece a responsabilidade solidária, por vício de qualidade e quantidade, entre todos aqueles que intervierem na cadeia de fornecimento do produto com vício. 5 - E nos termos do § 1º, do art. 18, tem o fornecedor, regra geral, o prazo de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito potestativo de exigir a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço
. 6 – Recurso não provido.
(TJES – Apelação Cível 0002649-53.2017.8.08.0030 – 4ª Câmara Cível – Relator: Des. MANOEL ALVES RABELO – Julgado em: 28/Feb/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO – SOLIDARIEDADE CONCESSIONÁRIA – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA – TABELA FIPE – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – DANOS MORAIS EXISTENTES – QUANTUM RAZOÁVEL – INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – JUROS E CORREÇÃO ALTERADOS DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quanto à alegação de ilegitimidade passiva arguida pelo segundo apelante, esta não merece prosperar. Isso porque o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária entre os fornecedores. Em casos de vícios do produto ou do serviço, todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor. Significa dizer que, na hipótese dos autos, fabricante e concessionária têm legitimidade para integrar o polo passivo da lide. 2. Verifica-se a legitimidade da Podium Veículos Ltda., que, na qualidade de concessionária de veículos, se responsabilizou pela entrega do veículo e da nota fiscal, devendo figurar no polo passivo da presente ação em face de participar da cadeia fornecedora do automóvel. 3. Quanto ao mérito, da análise do extenso rol de vícios constatados no veículo, de variados tipos, tenho que os autores, ora apelados, comprovaram, sim, os fatos constitutivos do seu direito, haja vista prova suficiente nos autos nesse sentido, inclusive em ação de produção antecipada de prova iniciada pelos autores em apenso (nº. 035.09.010961-8). 4. A prova técnica revela que, mesmo que o perito não tenha identificado anomalias no sistema de frenagem e tenha apontado a possibilidade de restauração das condições estéticas e operacionais por meio de uma revisão cuidadosa e polimento de sua pintura, devido ao longo período de inatividade, a perícia destaca uma sequência de problemas enfrentados pelo veículo. Tais problemas levaram a parte autora a buscar repetidamente a concessionária autorizada, especialmente relacionados a questões de vazamento de óleo e ao sistema de frenagem.
5. De acordo com o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores são solidariamente responsáveis pelos vícios de qualidade que tornem os produtos impróprios ou inadequados para o consumo a que se destinam. Caso o vício não seja corrigido no prazo máximo de trinta dias, o consumidor tem o direito de escolher entre a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, a restituição imediata da quantia paga, devidamente atualizada, sem prejuízo de perdas e danos, ou o abatimento proporcional do preço. 6. Nos casos em que ocorrem sucessivas manifestações do mesmo vício no produto – como ocorreu na espécie –, o entendimento do STJ é de que o prazo de 30 (trinta) dias é computado de forma corrida, “isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo
”. 7. O preço de aquisição do veículo, conforme nota fiscal é de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais) e esse é o valor a ser considerado, não o valor atual do veículo pela Tabela FIPE, consoante pugna a Primeira Apelante, haja vista o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que “O valor do dano material deve ser o da tabela FIPE da época em que ocorreram os fatos e não do valor de mercado atual” (TJES, Apelação Cível, 030199005726, Relator: Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, Terceira Câmara Civel, Data da Publicação no Diário: 13/11/2020). 8. Com relação aos danos morais, entendo que os defeitos apresentados em veículo “zero quilômetro”, exigindo vários retornos dos autores à concessionária, sem que o vício fosse sanado, é situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano e enseja o pagamento de indenização por danos. O quantum, no contexto específico deste caso, não justifica nenhuma redução. Isso se deve ao fato de que o Excelentíssimo Juiz de primeiro grau fixou a indenização em um montante até mesmo inferior ao estabelecido por este Tribunal em situações fáticas bastante similares às do presente processo. 9. No caso dos autos, não houve prática de atos incompatíveis com a lealdade e boa-fé processual ou conduta intencional e maliciosa da parte. A pena por litigância de má-fé somente se justifica se houver conduta maliciosa ou temerária, sem a observância do dever de proceder com lealdade, o que não ocorreu no presente feito. 10. Altero a atualização dos valores devidos para que os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais e materiais sejam contados da citação (art. 405 do CC), em se tratando de responsabilidade contratual, já o termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos materiais, a teor da Súmula nº 43 do STJ, sejam contados da data do desembolso/prejuízo. 11. Recurso desprovido.
(TJES – Apelação Cível 0011291-15.2008.8.08.0035 – 1ª Câmara Cível – Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA – Julgado em: 25/Jan/2024)

Logo, não tendo as recorridas respeitado o prazo estabelecido pelo CDC, reputo que estaria configurada a violação a direito dos consumidores.

Todavia, consoante petição de fl. 185, os apelantes alienaram o veículo durante o deslinde da demanda, de forma que considero tal fato como superveniente que impede a anulação do negócio jurídico pretendido, bem como a restituição correspondente ao valor do bem.

Ainda, em que pese os requerentes afirmarem o dispêndio do montante de R$4.940,00 (quatro mil, novecentos e quarenta reais), referentes aos custos com a locação de um veículo, vislumbro dos autos que não comprovaram o efetivo desembolso, tendo sido colacionado, tão somente, um contrato particular de locação de um veículo FIAT/PALIO.

Por conseguinte, indevida a restituição pretendida.

Com relação aos danos extrapatrimoniais, assiste razão à apelante Heloisa, porquanto os fatos narrados ultrapassaram o mero dissabor do cotidiano.

Saliento que o dano se limita a sua esfera porque a narrativa autoral fora no sentido de que José Calos, também recorrente, adquiriu o automóvel em seu nome, dada a impossibilidade de financiamento por parte da recorrente Heloisa e que realizaram contrato de gaveta para aquisição do carro por ela.

Com efeito, evidencia-se que o uso do automóvel era exclusivo de Heloísa, sendo certo que somente ela sofreu os danos extrapatrimoniais decorrentes do tempo em que o veículo ficou parado sem utilização, por ausência de solução do defeito no prazo legal por parte da demandada.

Nessa seara, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“
configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido
”
(STJ. AgInt no AREsp 821945/PI. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. Data do Julgamento 23/06/2016).

Por tal motivo, configurado o dano moral, é razoável e proporcional a fixação no
quantum
indenizatório no correspondente a R$ 8.000,00 (oito mil reais), pois se revela adequado às circunstâncias do caso concreto.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL DAS RÉS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIODOPRODUTO. AUSÊNCIA DE CONSERTO NO PRAZO LEGAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. CABÍVEL. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VÍCIOS NÃO SOLUCIONADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ATRIBUIÇÃO ÀS RÉS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas pelas rés contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados em ação de rescisão de contrato c/c reparação de danos, proposta em razão de alegado vício em veículo adquirido pelo consumidor. II. Questão em discussão
2. Discute-se nos presentes recursos: A) se existe vício em veículo adquirido pela parte autora, atribuível à parte ré e não sanado no prazo legal
; b) a possibilidade, ou não, de restituição do valor pago; c) a ocorrência, ou não, de danos morais; d) a justeza do valor da indenização por danos morais; e e) a distribuição dos ônus sucumbenciais. III. (...). 6. Considerando que não houve correção do vício dentro do prazo legal, mantém-se hígido o direito do consumidor de rejeitar a coisa viciada (art. 441 do Código Civil) e de pleitear a restituição do valor pago (art. 18, § 1º, inc. II, do CDC). Portanto, uma vez constatada a existência do vício, e tendo em vista que não houve saneamento deste no prazo previsto em Lei, deve ser mantida a condenação das rés à restituição do valor pago pelo autor para aquisição do veículo. 7. O chamado dano moral, segundo a linha jurisprudencial consolidada, é aquele que decorre de uma conduta ilícita capaz de gerar dor, vexame, sofrimento ou mesmo humilhação, os quais, fugindo à normalidade, interferem intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar (RESP 1.234.549/SP, Rel. Min. Massami uyeda, 3ª turma, dje 10/02/2012). Essas circunstâncias estão presentes no caso, justificando a manutenção da condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais. 8. Considerando-se o grupo de precedentes da câmara, e levando-se em conta a condição financeira das partes, a finalidade educativa e preventiva da condenação, a razoável gravidade do dano,
reputo ser adequado manter o valor da indenização por danos morais em R$ 8.000,00, montante que se afigura adequado e proporcional às especificidades do caso em análise
. 9. A sucumbência é atribuída às rés, tanto à luz do princípio da sucumbência quanto por força do princípio da causalidade, uma vez que foram sucumbentes na demanda e também deram causa ao ajuizamento desta. lV. Dispositivo 10. Apelações cíveis conhecidas e não providas, com majoração dos honorários sucumbenciais. (TJMS; AC 0804846-42.2013.8.12.0008; Corumbá; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira; DJMS 17/03/2025; Pág. 65)

DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS NO PRODUTO. CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULO. FABRICANTE DO VEÍCULO.
Defeito em automóvel constatado dentro do prazo legal. Sucessivas tentativas de conserto sem sucesso. Conjunto probatório que confirma a falha na prestação do serviço (vício no produto)
. Responsabilidade solidária. Situação vivenciada pela recorrida que ultrapassa os limites de mero aborrecimento. Dano moral constatado. Manutenção da sentença quanto ao valor da indenização a titulo de reparação civil pelos danos morais. Apelações conhecidas e não providas. O art. 18 do Código de Defesa do Consumidor determina a responsabilidade solidária das codemandadas, uma vez que a concessionária não logrou êxito em comprovar a culpa exclusiva da fornecedora. Dessa forma, a tese de afastamento da responsabilidade solidária entre as codemandadas não deve prosperar, ante a ausência de provas que ensejem tal medida. Os transtornos suportados pela consumidora, em decorrência dos defeitos existentes no veículo por ela adquirido e a morosidade na solução do problema pelos fornecedores responsáveis, demonstra situação que ultrapassou a esfera do mero aborrecimento experimentado no cotidiano, sendo inegável a angústia sofrida, bem como a frustração da expectativa legítima de, ao adquirir um bem ainda com a garantia vigente do fabricante, poder dele usufruir sem grandes aborrecimentos, levam a configuração do dano moral.
Adequado o montante indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Valor que se revela suficiente e condizente com as peculiaridades da demanda e os parâmetros adotados por este órgão fracionário em situações análogas.
Precedentes. Modificados de ofício os consectários legais atinentes à correção monetária dos danos materiais e morais. Recursos conhecidos e não providos. Decisão unânime. (TJAL; AC 0700578-13.2018.8.02.0016; Junqueiro; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho; DJAL 08/08/2024; Pág. 136)

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando as requeridas ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais em favor da recorrente Heloisa Gomes de Oliveira, acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária deste arbitramento, observado o disposto nos artigos 389 e 406, do Código Civil.

Via de consequência, reconheço a ocorrência de sucumbência recíproca, de modo que condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 70%, e as recorridas na proporção de 30%.

Condeno, ainda, os requerentes, a título de honorários advocatícios, ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, e as requeridas ao pagamento de 15% (quinze por cento) do valor da condenação, também devidamente atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)